Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603163-56.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603163-56.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARCIO APARECIDO
PEIXOTO, CPF: 031.899.739-89, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialismo
e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARCIO APARECIDO PEIXOTO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCIO APARECIDO PEIXOTO (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
69176
66
19/02/2020 14:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.885
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603163-56.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 MARCIO APARECIDO PEIXOTO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: MARCIO APARECIDO PEIXOTO
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador
2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
MARCIO APARECIDO PEIXOTO, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1551516).
Num. 6917666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/02/2020 14:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316251016200000006530742
Número do documento: 20021316251016200000006530742

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2723566).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 4144466).
Intimado, o prestador juntou prestação de contas retificadora e
manifestação (id. 4244016 e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, emitiu
parecer pela desaprovação das contas (id. 5865716).
Extemporaneamente, o candidato juntou nova retificadora e manifestação
(id. 5890416 e seguintes).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo retorno dos
autos ao Setor Técnico (id. 6170766).
Em novo parecer, a Unidade Técnica opinando pela aprovação com
ressalvas das contas do candidato em virtude da apresentação intempestiva da
prestação de contas final, tendo em vista que as demais irregularidades foram sanadas
(id. 6217666).
O
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
Parquet
6372916).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalva.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.330,97 a título de
receitas (id. 5865716) sendo, destes, R$ 1.370,97 provenientes de doações financeiras
de recurso do FEFC, R$ 1.960,00 de recursos financeiros próprios.
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553, a candidata prestou suas
Num. 6917666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/02/2020 14:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316251016200000006530742
Número do documento: 20021316251016200000006530742

contas em 07/11/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, § 6º,
especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Com efeito, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Assim, por entender que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas, na esteira dos pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que a falha apontada não compromete a
regularidade das contas, acolho os pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalva as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por MARCIO APARECIDO PEIXOTO.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR
Num. 6917666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/02/2020 14:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316251016200000006530742
Número do documento: 20021316251016200000006530742

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603163-56.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: MARCIO APARECIDO PEIXOTO -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 13.02.2020.
Num. 6917666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 19/02/2020 14:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021316251016200000006530742
Número do documento: 20021316251016200000006530742